Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Reconhecida a ocorrência de omissão referente ao pedido de gratuidade de justiça.
3.Embargos PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002310-63.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
. Reconhecida a ocorrência de omissão referente ao pedido de gratuidade de justiça.

3.
Embargos PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de inominado do promovido e deu parcial provimento ao recurso da promovente, reformando a sentença.

Nas razões recursais, a promovente sustenta a omissão no julgado em relação
“ao direito à inclusão das pessoas com deficiência e o direito à reparação dos danos”, alegando que a decisão contraria julgamentos dos Tribunais Superiores, incorrendo em contradição. Por fim, alega omissão em relação ao pedido de gratuidade da justiça.

Requer que seja recebido e acolhido o presente recurso de Embargos para sanar a omissão apontada e, via de consequência, a condenação do embargado no pagamento de indenização por danos materiais, correspondente as verbas que deveria ter recebido em decorrência da nomeação tardia.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com relação à alegada contradição do julgado, ao indeferir o pedido de indenização por danos materiais, o acórdão reconheceu a aplicação do paradigma representativo da controvérsia firmado pelo STF (Tema 671), que afasta a condenação quando não restar configurado ato de flagrante arbitrariedade.

Desse modo, ao contrário do alegado pela embargante, constata-se que o acórdão recorrido está fundamentado em orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 724.347-RG, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 13.05.2015 (Tema 671), ocasião em que ficou assentado o entendimento segundo o qual:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.”

Passando a questão pontual destes embargos, o acórdão recorrido não vislumbrou ato de arbitrariedade flagrante, hipótese que configura exceção constante do Tema 671 da repercussão geral, pois as circunstâncias apontadas nos autos demonstram que ocorreram sucessíveis erros, que não só afetaram a embargante, mas também outros candidatos que se encontravam em igual situação. Senão vejamos:

“No caso, a reclamante foi aprovada “na 1a (primeira) classificação da listagem de Classificação Final Geral do Perfil, dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência para o polo de Cáceres/MT.

A respeito do acesso aos cargos e empregos públicos, importa esclarecer que o direito subjetivo de nomeação decorrente de aprovação em concurso público, somente ocorre se o candidato for aprovado dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. Portanto, o candidato aprovado para cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas elencadas no edital do certame constitui mera expectativa de direito à nomeação, estando condicionado as vagas disponíveis e no poder discricionário do administrador.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, ao convocar os aprovados no certame fora do número de vagas para exercerem o direito nomeação em polo diverso ao pretendido, faz surgir para a Reclamante, excepcionalmente, o direito subjetivo de ser nomeada, em que pese ter que exercer a opção de ser nomeada em lugar diverso ao escolhido na ocasião da inscrição.

Entretanto, o Requerido ao publicar o primeiro edital de convocação, sem obedecer às regras de reservas de vagas destinadas às pessoas com deficiência, demonstra o descaso e desrespeito com as garantias da pessoa com deficiência.

E, novamente, ao retificar o ato, sem conceder prazo razoável para que os candidatos com deficiência pudessem se locomover até a Capital do Estado, a fim de garantir o ingresso no serviço público, o Estado Mato Grosso violou princípios basilares de administração pública e de direitos humanos, criou barreiras que impediram a Reclamante de exercer plenamente seu papel de servidora pública no contexto social.”

Ora, a ausência de observância às regras de acessibilidade das pessoas com deficiência não configura por si só ato flagrante de arbitrariedade.

Aliás, em razão situação vivenciada pela embargante, o embargado foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, para que se pudesse acolher o pleito de dano material, seria necessária a produção de prova robusta de que o Ente Federativo, no uso de suas atribuições, promoveu situação que impossibilitasse os candidatos de exercerem seus direitos à nomeação, o que não ocorreu. Aliás, outros candidatos conseguiram fazer uso de seu direito de escolher outro polo, apesar de o prazo ser exíguo.

Por fim, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO EM PARTE
para tão somente deferir o pedido de gratuidade da justiça
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022